Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0700686-82.2024.8.07.0019) ajuizada por V. S. S., representado por FRANCILENE DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada/autora, para determinar que a agravante/ré autorize e custeie a internação da agravada/autora, para realização de procedimentos de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursai (ID 56028064), a agravante/ré alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento, na origem, da antecipação dos efeitos da tutela, ao argumento do não cumprimento da carência pela agravada/autora. Sustenta a irreversibilidade da medida, ao argumento de que a agravada/autora teria se declarado pobre, e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 56028068 e 56028069. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento da agravada/autora, comprometendo o seu já debilitado estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento, pois, ao que tudo indica, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/ré, a responsável financeiro pelo plano não é a agravada/autora, menor impúbere, mas sua genitora (184882998). Aliado a tudo isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização para a internação do beneficiário, com fundamento no não cumprimento do período de carência, pois de urgência, conforme atestado pelo médico assistente (ID 184882997). Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI PEDIÁTRICA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA COMPLETA DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998. III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura para internação de emergência em UTI. IV. A proibição da reformatio in pejus impede que se afaste o critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, adotado na sentença, na hipótese em que o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no § 2o do mesmo artigo se revelar prejudicial ao recorrente. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1655041, 07161817120218070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora